Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-60.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviço educacional. Mensalidades inadimplidas. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de que a obrigação que originou a dívida executada corresponde às parcelas em aberto dos anos de 2014 e 2015. Descabimento. Acordo firmado que embasa a execução apenas incluiu as mensalidades inadimplidas do ano de 2014. Embargante não demonstrou que o valor executado excede ao valor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviço educacional. Mensalidades inadimplidas. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de que a obrigação que originou a dívida executada corresponde às parcelas em aberto dos anos de 2014 e 2015. Descabimento. Acordo firmado que embasa a execução apenas incluiu as mensalidades inadimplidas do ano de 2014. Embargante não demonstrou que o valor executado excede ao valor efetivamente devido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. Previsão expressa no contrato. Admissibilidade. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.